Tribunal: TJSP
Processo: 2219947-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Deferimento do pedido de antecipação de tutela para que o banco réu se abstenha de efetuar descontos em folha de pagamento e em conta-corrente que ultrapassem o percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração líquida – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Deferimento do pedido de antecipação de tutela para que o banco réu se abstenha de efetuar descontos em folha de pagamento e em conta-corrente que ultrapassem o percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora – Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração líquida – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015 (Lei no 13.172/2015), Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08 – Decisão mantida - Recurso improvido.